Tribunal: TJES
Processo: 0000286-06.2022.8.08.0067
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2025-11-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000286-06.2022.8.08.0067

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: CHRISTOPHER GONCALVES BOBBIO e outros

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO COM NUMERAÇÃO SUPRIMIDA. ARMA EMPRESTADA POR CORRÉU. APREENSÃO EM FLAGRANTE. PROVAS TESTEMUNHAIS E PERICIAIS CONGRUENTES. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL. RECURSOS DEFENSIVOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Apelações criminais interpostas pelos réus, contra sentença proferida pelo Juízo da Vara única de João Neiva/ES, que os condenou, pela prática do crime de porte ilegal de arma de fogo com numeração suprimida (art. 16, § 1º, IV, da Lei nº 10.826/03), às penas idênticas de 3 anos de reclusão e 10 dias-multa, em regimes distintos (aberto para Mateus e semiaberto para Christopher). A denúncia narra que, em 01/06/2022, no Bairro Crubixá em João Neiva/ES, Christopher foi flagrado portando arma de fogo, com numeração suprimida e acessório de uso restrito, tentando escondê-la ao notar a presença policial, sendo que o referido artefato teria sido emprestado por Mateus, com quem estaria associado para o tráfico de drogas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) verificar se estão presentes elementos probatórios suficientes para sustentar a condenação dos réus pelo crime de porte ilegal de arma de fogo com numeração suprimida; (ii) examinar a alegação de ausência de provas por parte das defesas para pleitear a absolvição; e (iii) analisar o pedido de concessão da gratuidade de justiça.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Quanto aos pedidos absolutórios, tem-se que a materialidade delitiva está comprovada pelo boletim unificado, auto de apreensão, laudo de eficiência da arma, laudo pericial e relatório investigativo.

A autoria do delito por Christopher resta confirmada, por sua própria confissão judicial, bem como pelas circunstâncias do flagrante, em que foi surpreendido com arma municiada, contendo acessório de uso restrito e com numeração suprimida.

A autoria de Mateus se comprova, por prova testemunhal consistente, especialmente os depoimentos do Delegado de Polícia Civil e da investigadora, além de extração de dados do celular do réu, com registros de diálogos e imagem da arma apreendida, revelando que a arma de fogo era de sua propriedade, e que a emprestou para o corréu Christopher.

O tipo penal do art. 16 da Lei nº 10.826/03 admite diversas condutas típicas, bastando a prática isolada ou conjunta de qualquer uma delas para a consumação do delito, sendo que Mateus contribuiu ao emprestar a arma, e Christopher ao portá-la.

A inexistência de elementos que afastem a fidedignidade dos testemunhos colhidos, aliada à ausência de provas em contrário pelas defesas, reforça a higidez da sentença condenatória.

Em relação ao pedido de concessão da gratuidade de justiça, tem-se que compete ao Juízo da Execução Penal a sua análise.

IV. DISPOSITIVO

9. Recursos defensivos desprovidos.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Revisor / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
0000286-06.2022.8.08.0067
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: CHRISTOPHER GONCALVES BOBBIO, MATEUS SOARES
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) APELANTE: FERNANDO DUTRA MAGALHAES - ES23356-A

VOTO

Cuidam-se de
recursos de apelação
interpostos por
MATEUS SOARES

e
CHRISTOPHER GONÇALVES BOBBIO
, contra a sentença (id 14922647), proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara única de João Neiva/ES que, julgando procedente a denúncia, condenou-os pela prática do
crime de porte ilegal de arma de fogo, com numeração suprimida
(art. 16, § 1º, inc. IV, da Lei nº 10.826/03), às penas idênticas de 03 (três) anos de reclusão, e 10 (dez) dias-multa, sendo fixado o regime aberto para o primeiro, e o semiaberto, para o segundo acusado.

A Defensoria Pública Estadual, assistindo o denunciado CHISTOPHER, em razões (id 14922666), requer a sua absolvição, por ausência de provas.

Por sua vez, a defesa do réu MATEUS apresenta razões no id 16131548, requerendo a sua absolvição, além de pleitear a concessão da gratuidade de justiça.

Sobre
o
s fatos
, narra a denúncia, que no dia 01º de junho de 2022, no Bairro Crubixá, em João Neiva-ES, o denunciado CHRISTOPHER foi surpreendido por policiais, portando uma arma de fogo de uso permitido, marca Taurus, modelo PT 24/7 PRO LS DS, calibre .40, com número de série suprimido, municiada com 15 munições, além de estar acoplada a um acessório de uso restrito (mira a laser), sem autorização legal ou regulamentar.

Segundo a narrativa, ao avistar a viatura, o aludido denunciado tentou fugir para o interior de sua residência, arremessando a arma pela báscula da cozinha, sendo a fuga frustrada pelos policiais.

Ainda durante a busca no imóvel, os agentes encontraram, na sala,

35 (trinta e cinco) munições de calibres .40, e 01 (uma) munição de calibre e 9mm.

Apurou-se, ainda, que o armamento havia sido fornecido pelo corréu MATEUS, com quem CHRISTOPHER estaria associado para a prática do tráfico de drogas, sendo a arma deixada sob sua responsabilidade.

Quanto ao
s
pedido
s
absolutório
s
,
formulados por ambos os réus,
verifico que a materialidade delitiva está comprovada, pelo boletim unificado (fls. 06/11), auto de apreensão (fls. 26), auto de constatação de eficiência de arma de fogo (fls. 27), laudo de exame pericial da arma e artefato (fls. 37/42), e relatório investigativo (fls. 58/69).

Por sua vez a autoria, também está comprovada pelo depoimento do Delegado de Polícia Civil LEANDRO COMPER SPERANDIO (id 14922642), narrando que a arma apreendida com o acusado CHRISTOPHER possuía a bandeira dos Estados Unidos, e que o artefato pertencia ao corréu MATEUS, conforme extração de dados de seu aparelho celular, em que dizia que ira enviar armas de fogo para os membros do grupo criminoso, em João Neiva-ES.

Disse também, que a arma é incomum, pois é uma pistola desenhada com a bandeira dos Estados Unidos, e que essa arma era exatamente a que aparecida na foto de perfil do Whatsapp de MATEUS.

Por sua vez, a policial civil ALINE BATISTA RANGEL CECATO (id 14922642), relatou em seu depoimento judicial, que a foto de perfil de MATEUS era uma fotografia da pistola apreendida com o acusado CHRISTOPHER.

Narrou também, que foi realizada uma análise da foto da arma, que batiam com as características do artefato apreendido com o corréu CHRISTOPHER, bem como, existam diálogos no aparelho celular em que MATEUS falava que havia adquirido a referida arma de fogo.

Certamente, a versão dos policiais não pode ser desprezada, eis que coerente com a prova contida nos autos, sendo certo, que as defesas não se desincumbiram de demonstrar a idoneidade da prova testemunhal, ônus que lhe competia. Nesse sentido, já decidiu o STJ:

“(...) 4.
Não obstante isso, ressalto que segundo a jurisprudência consolidada desta Corte, o depoimento dos policias, prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso
. Precedentes.(...)” (grifo nosso)

(AgRg no HC n. 904.513/ES,
relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca,
Quinta Turma,
julgado em 21/5/2024
, DJe de 28/5/2024.)

D
estaco ainda,
que o acusado CHRISTOPHER, em seu interrogatório (id 14922642), confessou a prática delitiva, confirmando que portava a arma de fogo, quando foi preso pela equipe policial.

Por sua vez, em relação ao corréu MATEUS, tenho que a prova produzida em Juízo, comprova que ele era o proprietário da arma de fogo, e que a emprestou para o denunciado CHRISTOPHER, em razão da guerra do tráfico de drogas, entre facções rivais que atuam em João Neiva-ES.

Desse modo, tendo em vista que o delito previsto no artigo 16, da Lei nº 10.826/03, é definido como de ação múltipla, tipificando as condutas praticadas conjunta ou isoladamente, tenho que o acusado MATEUS, violou a norma penal, na modalidade “emprestar”, e o denunciado CHRISTOPHER, na forma verbal “portar”, razão pela qual, deve ser mantida a sentença condenatória.

Por fim, quanto ao pedido de concessão da gratuidade de justiça, formulado pelo acusado MATEUS, tenho que a sua análise compete ao Juízo da Execução Penal.

Pelo exposto, em conformidade com o parecer da Procuradoria de Justiça (id 16163660),
NEGO PROVIMENTO
aos recursos defensivos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Relator em negar provimento ao recurso.